Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE BENS DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES VIGENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão em que não se conheceu de conflito positivo de competência, por ausência dos pressupostos do art. 66 do CPC.
2. À época do ajuizamento do conflito de competência, não havia plano de recuperação judicial homologado. 2.1. A decisão do Juízo da 19a vara cível de Brasília em cumprimento de sentença foi proferida quando não estava vigente decisão de suspensão de execuções proferida pelo Juízo Falimentar. 2.2. Não restam caracterizadas as hipóteses do art. 66 do CPC para recebimento do conflito positivo de competência, pois não havia óbice para o Juízo da 19a vara cível de Brasília determinar a penhora de bens dos Suscitantes, já que não mais vigorava a suspensão de 180 dias prevista no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.
3. A superveniência de aprovação do plano de recuperação judicial não infirma o entendimento, pois tal fato ainda não foi objeto de análise pelos Juízos Suscitados, notadamente o da 19a vara cível de Brasília, que ainda não se manifestou sobre a possibilidade de penhora de bens dos Suscitantes a despeito da aprovação do plano. 3.1. Não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença em relação aos codevedores, nos termos da súmula 581 do STJ, de modo que inexiste razão para os Suscitantes alegarem conflito de competência.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito de competência.